Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se já foi dado cumprimento ao acórdão transitado em julgado. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator